Tribunal: TJMT
Processo: 1025460-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1025460-91.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo apresentado por Sebastião Alves dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença, ajuizado pela ora Agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, determinou o retorno dos autos ao Juízo de Origem ou a redistribuição por livre sorteio para definição da competência jurisdicional entre as Varas Comuns da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que, ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, a prevenção decorre, primeiro, da regra contida no artigo 516, II, do CPC; segundo, do fato de que a execução coletiva também foi proposta alhures; e, terceiro, pelo fato de que a execução coletiva contém o rol dos servidores que estão formulando pedido em apartado.
Afirma que, como se trata de pedido individualizado de cumprimento de sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda da Capital no bojo do Processo no 5648-26.1998.811.0041, Código 31287, há, pois, a inexorável atração da regra prevista no artigo 516, II, do Código de Processo Civil.
Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, consequentemente, seja sobrestado os efeitos da decisão agravada até o deslinde do mérito do agravo de instrumento.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada e, por consequência, que seja mantida a competência para processamento do pedido de cumprimento de sentença na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Extrai-se dos autos que o Agravante ajuizou o Cumprimento de Sentença contra o Estado de Mato Grosso, com o objetivo de efetivar a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança no. 32361/1998, ajuizada pelo Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o Réu a pagar aos filiados do Sindicato Autor, o adicional por tempo de serviço calculados sobre 2% do vencimento-base até o limite de 50%; diferença de vencimentos paga a menor (5% de uma classe para outra classe – intervalo de classe) e correção monetária dos vencimentos pagos em atraso, tudo a ser apurado em execução de sentença.
Pois bem. Analisando detidamente os autos, não verifico, em princípio, a probabilidade do recurso do Agravante, tendo em vista que a execução individual de sentença proferida em julgamento de ação coletiva não segue a norma do artigo 516, II, do NCPC, por não existir interesse apto a justificar a prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial.
A propósito, transcrevo o seguinte julgado do Colendo STJ:
[...]. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. (REsp 1528807/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015). [Destaquei].
Com efeito, o microssistema de tutela coletiva permite que o indivíduo beneficiado pela coisa julgada coletiva para o plano individual possa optar pelo foro em que que se dará liquidação e cumprimento desta sentença, não se falando em prevenção do juízo que julgara demanda coletiva, conforme entendimento acima esposado.
Assim, a priori, parece-me que se submete a lide à livre distribuição, sob pena de restar o juízo prolator da sentença de mérito vinculado a todas as execuções individuais decorrentes, inviabilizando o normal desenvolvimento dos trabalhos da Vara, podendo o Exequente, entretanto, optar entre o ajuizamento da execução individual no foro de seu domicílio ou naquele em que tramitou a ação coletiva.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos fazendários para processamento da execução de sentença coletiva proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1179467, 07057154920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/6/2019, publicado no DJE: 21/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
[...] Incabível à hipótese a competência funcional definida no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil nos casos de execução individual de sentença coletiva. (...) (Acórdão n. 1142847, 07166967420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/12/2018, Publicado no PJe: 21/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[...] Não há prevenção do Juízo que proferiu sentença genérica em ação coletiva, afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto no art. 516, II, do CPC (...) (Acórdão n.1133921, 07137892920188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 06/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. 1. A execução individual demanda ampla cognição, haja vista que cabe ao exequente comprovar que a sua situação fática corresponde ao que foi determinado no título judicial, inexistindo justificativa razoável para a prevenção do juízo sentenciante do processo de conhecimento. 2. O exequente, na execução individual de ação coletiva, pode escolher propor a execução no seu domicílio ou no juízo da condenação, se forem diversos. 3. No caso concreto, a ação coletiva (mandado de segurança no 2002.72.00.007253-1) tramitou perante a 2a Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo Substituto da 3a Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3a Vara Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar e julgar a execução. (TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, CONFLITO DE COMPETÊNCIA (SEÇÃO) No 5024593- 97.2016.4.04.0000/SC, 2a Seção do Tribunal Regional Federal da 4a Região, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, julgado em 21 de julho de 2016). [Destaquei].
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REAJUSTE DO VALE-REFEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DA BENEFICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE EXAMINOU O MÉRITO DA AÇÃO COLETIVA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.
(Conflito de Competência, No 70076178276, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 12-12-2017). [Destaquei].
Conforme alhures consignado, no caso em tela, a ação coletiva (Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança no. 32361/1998) tramitou perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital e a execução individual foi ajuizada na Capital, ou seja, local em que tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, mas redistribuída para a o Juízo da Primeira em razão do endereçamento e pedido de distribuição por dependência ao processo originário.
Logo, tendo a Agravante/Exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva, em juízo de cognição sumária, não se mostra equivocada a decisão que determinou a livre distribuição do cumprimento individual da sentença entre as Varas Especializada da Fazenda Pública da Capital.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Intime-se a Agravada para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no art. 1.019, III, do CPC/2015.
Defiro os benefícios da justiça gratuita.
Cuiabá/MT, 1o de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora